Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO UNILATERAL. SEGURADA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO. VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO OMISSIVO. INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Acerca da sucessão das partes, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece regramento geral, mediante o qual os autos podem ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. 1.2. Todavia, o § 1o do artigo 109 do Código de Processo Civil excepciona tal regra, na medida em que autoriza que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, ocorra a alteração dos polos da lide. Na eventualidade de discordância, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil). 1.2. Tendo havido expresso consentimento da parte adversa (embargante), é cabível o deferimento do pedido de sucessão processual.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto o v. acórdão, de forma clara e exaustivamente fundamentada, fez consignar que as astreintes, embora devam ser arbitradas com o objetivo de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não podem violar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3.1. Não bastasse isso, o v. acórdão fez registrar que a fixação das astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) configura hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva, passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sendo necessária sua revisão, para fins de atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.